Tribunal: TJES
Processo: 5025857-53.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025857-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RECORRIDO: LUISA COSTA ALVES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

AUTOS Nº 5025857-53.2023.8.08.0035

VOTO

Dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos modificativos interpostos por
LUISA COSTA ALVES

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, consoante motivos aduzidos no
id12883898
.

Regularmente intimada, a instituição de ensino embargada apresentou Contrarrazões (Certidão de
id13015831
), pugnando pela manutenção do Acórdão.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de
id7835192
). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Para efeito de registro, saliento que o art. 937 do CPC não inclui essa modalidade recursal como passível de defesa oral (art. 134, §3º do Regimento Interno do TJES). Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que no julgamento do recurso de embargos de declaração é incabível a realização de argumentação oral pelos patronos.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

É consabido que os Embargos de Declaração, ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício (omissão, obscuridade, contradição e, nos dizeres da lei, dúvida), não se destinando a rediscutir o mérito da causa, mas sim a aprimorar a decisão para que ela se torne mais clara e completa, aperfeiçoando a tutela jurisdicional.

Neste sentido, o Enunciado 159 do FONAJE dispõe que:
Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP). O espírito do enunciado reforça a ideia de que a simplicidade e a celeridade do rito não exigem fundamentação exaustiva e repetitiva, sendo impróprio exigir minúcias formais excessivas nas decisões das Turmas Recursais quando a questão de fundo foi devidamente apreciada.

Tecidas as considerações acima, as quais reputamos oportunas, tenho que não assiste razão à embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar. O Acórdão embargado é claro, preciso e harmônico em suas proposições, não se vislumbrando falhas caracterizadoras permissivas para o manejo dos aclaratórios.

Não obstante, vale elucidar que o art. 3º, §2º da Lei nº 14.040/2020 e a Portaria do MEC nº 383/2020, no intuito de auxiliar o enfrentamento à disseminação do novo coronavírus, possibilitou às faculdades de saúde a colação de grau antecipada, nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia, de seus discentes que houvessem cumprido
75% (setenta e cinco) por cento
do estágio supervisionado/internato médico, entretanto,
a referida Lei se omitiu quanto à manutenção das obrigações após o encerramento do curso (antecipação da colação de grau)
.

No caso em apreço, depreende-se que a antecipação da colação de grau não constituiu uma imposição aos estudantes, mas sim uma opção do discente em encerrar prematuramente o curso, conforme autorizado pela legislação vigente. A toda evidência, os alunos que não tivessem a mesma intenção ou não houvessem cumprido os requisitos legais, permaneceria ofertadas as disciplinas e toda a estrutura acadêmica e curricular referentes ao último período do curso.

É cediço que a legislação consumerista estabelece regime especial em razão da presumida vulnerabilidade do consumidor perante os fornecedores de produtos e serviços, relativizando alguns conceitos do direito civil, aplicável às relações paritárias, tais como o princípio da obrigatoriedade dos contratos. No entanto, para aferir a existência de possível abusividade nas relações de consumo, é imprescindível verificar se o consumidor estava ciente das obrigações por ele assumidas.

Tenho, portanto, que no caso dos autos não há que aplicar, de forma absoluta, isolada, os princípios consumeristas para solapar o tradicional princípio da obrigatoriedade das convenções. Com efeito, o princípio da proteção ao consumidor não pode servir de panaceia para o descumprimento de obrigações assumidas voluntaria e conscientemente (
venire contra factum proprium
). Ora, o contrato deve ser cumprido conforme as condições em que foi ultimado, não sendo admissível que a embargante deixe de cumprir a obrigação de adimplir adequadamente as prestações decorrentes do contrato firmado pelas partes.

Nesta perspectiva,
o Acórdão se baseou no fato de que a antecipação da colação de grau não era obrigatória
, tendo a embargante manifestado voluntariamente o interesse por essa opção, por certo, com o legítimo interesse de adiantar o seu ingresso no mercado de trabalho, sabidamente conhecido por oferecer boa remuneração, diga-se de passagem, que a medicina é uma das profissões mais bem remuneradas no Brasil, especialmente em determinadas especialidades.

Outrossim, cabe ressaltar que as mensalidades não são calculadas unicamente com base na quantidade de matéria ofertada ao aluno naquele semestre, na medida em que a cobrança mensal nada mais é do que a divisão do valor total do curso. Destarte, tem-se que o valor não é vinculado à quantidade de aulas ou matérias disponibilizadas ao aluno, isto é, as mensalidades correspondem ao parcelamento do valor total do serviço educacional prestado,
motivo pelo qual as cobranças de mensalidades se respaldam, inclusive, nos meses em que o aluno não tiver aula, como ocorre no período de férias (recesso escolar/acadêmico)
.

Neste sentido, vejamos o disposto no art. 1º, §5º da Lei nº 9.870/1999,
verbis
:

Art. 1º - O valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos precedentes terá vigência por um ano e será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores.

Consigne-se que o contrato de prestação de serviços entre as partes, estabelece de forma expressa que o valor das parcelas mensais não corresponde aos serviços efetivamente prestados no mês de competência, mas sim ao valor médio mensal do preço fixado para o ano/semestre letivo, de modo que deve ser adimplido. Logo, tem-se que o contrato é semestral, e não mensal, o que justifica a manutenção da cobrança.

Em outras palavras, o fato de a embargante não ter participado dos demais meses de internato não a exime do pagamento das mensalidades, pois o serviço estava à disposição, com a manutenção do cronograma de aula e de professores, conforme demonstrado pela embargada. Nesse compasso, não restando comprovado qualquer vício de consentimento da embargante, não há que se reconhecer a inexigibilidade do débito, sob pena de enriquecimento ilícito da embargante.

Vejamos as ementas abaixo transcritas,
verbis
:

(...) A jurisprudência entende ser devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aulas. O fato de não ter o acadêmico comparecido às aulas ou efetuado os exames periódicos não o exime do dever de adimplir com o contrato formalizado anteriormente, porquanto o serviço de ensino, da forma como anuiu quando da assinatura do contrato, estava a seu dispor, sendo-lhe facultado usufruir ou não. 6. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no RESP 861.030/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 4/11/2016). 3 - A prestação de serviço restou devidamente demonstrada por meio da assinatura do contrato e, mesmo que não tenha frequentado as aulas do curso, a disposto que, dentre outros gastos, também há a reserva da vaga solicitada, que de outro modo poderia ser ocupada por outro aluno, sendo assim, devidas as mensalidades pleiteadas. [...] 5 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0006387- 97.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/09/2021; DJES 01/10/2021)

Apelação – Serviços educacionais – Graduação no curso de medicina –Colação de grau antecipada – Mensalidades do último semestre – Pretensão de abstenção de cobranças, por serviços não prestados –Sentença de procedência – Insurgência da instituição de ensino. 1.Segundo a jurisprudência deste TJSP, é vedada à instituição de ensino cobrar mensalidades correspondentes a disciplinas não ministradas, em período posterior à colação de grau antecipada no curso de medicina. 2.No caso concreto, no entanto, embora tenha colado grau em dezembro de 2021, parte da carga horária das disciplinas que seriam ministradas apenas no último semestre de 2022 foram antecipadas, e cursadas pelo autor/apelado (aluno), conforme histórico escolar – Demais disso, da carga horária total do curso (de 9.820), o aluno cumpriu 9.180, ou seja, mais de 93,% do total – Disso, 440 horas referem-se a disciplinas do último semestre de 2022, ministradas antecipadamente – Além disso, no dia da colação de grau, o apelado assinou com a apelante contrato, no qual se responsabilizou pelo pagamento da carga horária adiantada, cujo preço fixado (dividido em 12 parcelas) não incluiu a parte do curso não ministrada (houve desconto proporcional) – Assim, tendo se beneficiado do serviço prestado de forma antecipada, o apelado tem a obrigação de pagar a contraprestação ajustada. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido inicial – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1003161-61.2022.8.26.0541; Relator (a):Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul -2ª Vara; Data do Julgamento: 30/10/2024; Data de Registro: 30/10/2024).

Dessume-se que os demais argumentos apontados pela embargante não são capazes de infirmar as conclusões dispostas no Acórdão e acima expendidas, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Em suma, mostra-se desnecessária qualquer complementação, convencendo-me que os motivos que levaram ao provimento do recurso inominado estão dispostos com clareza meridiana no Acórdão embargado, exaurindo a discussão posta à apreciação desta Turma Recursal, sendo manifesta a pretensão reformista da embargante, através da via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse viés, verifica-se nitidamente o propósito do embargante de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do escopo do recurso manejado, sendo certo que a matéria em análise foi devidamente apreciada e decidida por esta Turma Recursal, inexistindo dúvida razoável sobre o cabimento.

Convém ressaltar, que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vale reiterar, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e na realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, atendendo ao requisito insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal e no disposto no art. 489, §1º, inciso IV do CPC, registro que não há obrigatoriedade de o órgão fracionário manifestar-se expressamente sobre todos os argumentos pretendidos pelas partes nem tampouco de se valer dos fundamentos por elas indicados quando já encontrou motivos suficientes para fundamentar o seu
decisum
.

Dessa forma, insatisfeita com o julgado e pretendendo fazer prevalecer entendimento diverso, deve a parte utilizar os meios recursais próprios para esse fim, razão pela qual
CONHEÇO DOS EMBARGOS E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ao ilustre Relator, perfilo entendimento diverso, acompanhando integralmente os fundamentos da sentença de primeiro grau.
A Lei nº 14.040/2020 exime as instituições de ensino superior da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico e permite a antecipação da colação de grau, desde que implementadas algumas condições, em especial:
Art. 3º [...]
I - seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; [...]
§ 1º Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida.
§ 2º. Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo:
I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina; ou
Isto é, da instituição, exige-se o cumprimento da carga horária prevista na grade curricular; já do aluno, o cumprimento de percentual da carga horário do internato.
Na hipótese dos autos, restou incontroverso o atendimento pela requerente da carga horária mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no interno. A requerida, por outro lado, não comprovou a efetiva prestação dos serviços educacionais nos meses que sucederam a colação de grau.
Destarte, não se deve impor ao consumidor o dever de pagar contraprestação por serviços utilizados, de modo a ser abusiva a exigência feita pela fornecedora ré.
Em outras palavras, não se pode conferir à recorrente a prerrogativa de cobrar valores por serviço não prestado e a norma de regência é expressa em exigir a manutenção da carga horária, o que tornaria lícita a cobrança.
Ademais, registra-se que outras instituições de ensino ofereceram a carga horária semestral, por meio de atividades complementares, o que, ao menos em tese, permitiria a cobrança dos respectivos valores (de todo o semestre), mas no caso dos autos, repita-se, a antecipação da colação de grau culminou na supressão da carga horária, hipótese diversa da permitida em lei, o que, portanto, torna ilícita a cobrança. (TJES - 1ª Turma Recursal. Recurso Inominado nº 5028811-42.2022.8.08.0024. Rel. Ronaldo Domingues de Almeida. Julgado em 22/06/2023.)
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a requerida à restituição do valor de R$ 14.180,00 (quatorze mil, cento e oitenta reais), corrigido monetariamente pelo índice da CGJES desde o desembolso até a citação, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC.
VOTO

1.
Eminentes pares, consigno inicialmente que no julgamento embargado em sede de recurso inominado, restei vencido quanto à matéria meritória, sendo, todavia,
o mérito recursal dos presentes aclaratórios distinto do presente recurso.

2.
Com efeito, conquanto fosse no julgamento originário o delineamento decisório quanto ao acerto da decisão advinda da instância de origem, tendo esta Turma entendido (frise-se, por maioria de votos), pela reforma do pronunciamento, não é mais o objeto da controvérsia o pretérito acerto ou equívoco da aludida decisão.

Deveras, cumpre aqui verificar única e exclusivamente se o pronunciamento deste órgão colegiado padece de algum dos estritos vícios que o art. 1.030 do CPC autoriza para fins de saneamento pela via dos embargos declaratórios.

3.
Nesta linha, o recurso de embargos de declaração tem o potencial de contribuir para o aperfeiçoamento dos atos decisórios, aprimorando a tutela jurisdicional, devendo sempre serem valorados à luz da cooperação processual, conquanto legítimo veículo de saneamento, porém, em hipóteses restritas. A respeito colhe-se o escólio de RODRIGO MAZZEI:

“
Os embargos de declaração desdobram o ato judicial em partes que, apesar de fisicamente separadas, coexistem como uma unidade, pois o segundo nasce para sanear o ato decisório embargado (e não para cassá-lo ou substituí-lo). Dessa forma, os embargos de declaração – se nada excepcional ocorrer – irão gerar decisão saneadora posteriormente agregada ao ato judicial embargado que, involuntariamente, foi acometido de omissão, contradição ou obscuridade. Logo, o ato judicial derivado que nasce em decorrência dos embargos de declaração não tem natureza autônoma, sendo um complemento do primitivo” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.267)

Todavia, destaca-se que o recurso em exame não tem o condão de proporcionar a revisão de eventuais equívocos de julgamento fora das hipóteses, não prestando-se à rediscussão do acerto do julgamento. Neste sentido é o posicionamento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 518 DO STJ. INDENIZAÇÃO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Nos termos da Súmula n. 518 do STJ, é inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. A não observância aos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.832.464/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

Pois bem. Atento às razões vazadas no ID128883898, verifico que há nítida manifestação de inconformismo com o teor do julgamento, que foi explícito nas razões pelas quais entendeu pelo provimento do recurso inominado, conforme fundamentação explicitada, sendo o entendimento que, malgrado tenha contado com minha divergência, não é passível de reconsideração na estrita via dos embargos declaratórios, tampouco se verificando que a omissão indicada seria apta a infirmar a conclusão adotada.

Por outro lado, conquanto seja preocupante a noticiada divergência entre o presente julgamento e o posicionamento de outras Turmas Recursais, dentre os quais, em processos de minha relatoria pretérita, consigno que não é esta a via adequada para a busca da uniformização que conduziria à coerência e integridade da jurisprudência.

4.
Com o registro destas premissas,
ACOMPANHO
o voto do eminente relator.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO VOGAL